Tribunal: TJSP
Processo: 2244974-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001007346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2244974-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EUROBRASIL LTDA, PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e SOUADE AHMAD
YOUSSEF KHATIB ABDOUNI SANTOS, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
2/7
VOTO No 32116 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: EUROBRASIL LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO. Pretensão de recebimento dos embargos à
execução com atribuição do efeito suspensivo. Interpretação do
artigo 919 do CPC. Não preenchimento dos pressupostos
estabelecidos no § 1o do citado artigo para concessão do efeito
suspensivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada à fl. 486 (dos autos de origem), que recebeu os embargos à
execução sem atribuição de efeito suspensivo previsto no artigo 919, §1o do Código de
Processo Civil, sob a alegação que “(...) prematura a concessão de efeito suspensivo
aos embargos se o imóvel de fls.174/176 ainda não foi objeto de constrição, não
havendo informações contemporâneas sobre o seu valor e nem manifestação do
exequente acerca da aceitação da indicação (...)”.
Os recorrentes sustentam a necessidade de reforma da decisão do
Juízo “a quo”, pois entendem que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 919, §
1o do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos por eles opostos.
Alegam que o prosseguimento da execução causará lesão grave e de difícil reparação, na
medida em que serão efetivados atos expropriatórios de bens de propriedade deles, o
que inviabilizará a solvabilidades de seus compromissos financeiros e dos exercícios das
atividades empresariais. Aduzem que o título é inexigível, eis que o débito não está
vencido. Pugnam pelo reconhecimento do excesso de execução, dada a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
3/7
juros abusivos. Defendem que em virtude da crise sanitária que assolou o país, dada a
COVID-19, há motivos para suspensão da execução.
Buscam a reforma do decisum e o provimento do recurso, para
recebimento dos embargos dotado de efeito suspensivo. Pleiteiam a concessão da
antecipação de tutela recursal, a fim de suspender o curso do feito executivo.
Recurso processado, indeferido o efeito ativo almejado, dispensadas as
informações (fls. 42/45). Oposição ao julgamento virtual às fls. 48. Contraminuta às fls.
51/95.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em que pesem as alegações dos recorrentes de que fazem jus a
suspensão dos embargos opostos, por se inserir nos requisitos do artigo 919 do CPC,
não há enquadramento do caso no referido dispositivo legal.
Nos termos do disposto no §1o do recitado artigo, o efeito suspensivo
aos embargos à execução tornou-se uma exceção à dinâmica processual civil, e, mesmo
assim, condicionada a sua concessão à concorrência dos mesmos pressupostos legais
exigidos para a concessão da tutela provisória, quais sejam: I) quando existir elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado e II) quando o prosseguimento da
execução possa causar perigo de dano ao executado ou risco ao resultado útil do
processo, conjugado à necessidade da execução estar garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes, o que não se evidencia da análise dos autos1.
Os fundamentos apresentados pelos recorrentes não possuem
CPC - Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
4/7
relevância suficiente a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Os agravantes se limitam a afirmar na exordial dos embargos que o
contrato bancário objeto da lide não é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade e que
há excesso de execução diante da cobrança de juros abusivos e taxas ilegais, in verbis
[...] Há inexigibilidade da obrigação, conforme inciso I do artigo 917 do Código de
Processo Civil, na medida em que o aditamento à CCB Limite de Fluxo Garantido
estabeleceu o vencimento do instrumento para 29.03.2021 (fl. 57 do doc.02); há excesso
de execução, conforme inciso III do artigo 917 do Código de Processo Civil, na medida
em que o aumento da dívida apenas ocorreu por exclusivos interesse e conveniência do
Safra; bem como que o vencimento existente antes da realização do aditamento era
02.03.2020 (fls. 46 do doc.02) e que foram aplicadas ao valor devido pela instituição
financeira, taxas ilegais das quais se destaca a cominação da taxa CETIP e do seguro
prestamista e há defesa cabível em processo de conhecimento, conforme inciso VI do
artigo 917 do Código de Processo Civil, na medida em que a Eurobrasil foi impedida
de cumprir com suas obrigações em decorrência da pandemia da COVID-19, o que
caracteriza força maior. [...] (fls. 01/46 dos autos de origem).
Contudo, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo
devedor. A Cédula de Crédito Bancário é modalidade de crédito autorizada pelo art.
784, inc. XII, do CPC, regulamentada pela Lei n° 10.931/2004, e representa título
executivo extrajudicial, conforme estabelecido no art. 28, desta lei, que assim dispõe:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o”.
A questão restou superada em pronunciamento do E. Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.291.575- PR, processado na forma e para os
fins do art. 543-C do CPC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.08.2013, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
5/7
reafirmada a eficácia executiva das Cédulas de Crédito Bancário, mesmo em relação às
hipóteses de crédito rotativo:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO
CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de
modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”.
Assim, como as cláusulas do contrato de fls. 26/62 (dos autos da
execução) indicam claramente a forma de pagamento e os encargos incidentes sobre o
valor do débito na hipótese de inadimplemento, em atendimento aos requisitos previstos
no art. 28, §2o, I e II da Lei no 10.931/04, o título é dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade.
A cláusula 14a do referido instrumento prevê a possibilidade de
vencimento antecipado do débito, em consonância com o artigo 28, § 1o, inciso III da
Lei no 10.931/04, que preceitua a possibilidade de estipulação de vencimento antecipado
da dívida nos contratos de Cédula de Crédito Bancário, in verbis: “§ 1o Na Cédula de
Crédito Bancário poderão ser pactuados: (...) III - os casos de ocorrência de mora e de
incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento
antecipado da dívida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
6/7
Ainda, não há elementos para suspender o andamento da execução,
somente com base nas assertivas do devedor de que há cobrança de taxas ilegais, bem
como que os valores pleiteados pelo exequente são excessivos. Ora, até que o contrato
venha a ser revisado, suas cláusulas permanecem intocáveis e há a obrigatoriedade do
pagamento das parcelas, de acordo com a avença firmada.
O alegado excesso de execução somente será apurado após ampliação
da fase probatória, com a análise mais aprofundada do caso pelo Juízo “a quo”, de
modo que, neste período, o feito executivo deverá prosseguir em seus ulteriores termos.
Também, a pandemia ocasionada pela propagação do vírus da
Covid-19 não é motivo, por si só, para suspensão dos atos constritivos a afetar os
devedores.
A Constituição da República estabelece no seu artigo 5o que todos são
iguais perante a lei e, no seu inciso XXXVI prescreve que: “(...) a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (...)”. (destaquei).
Nosso sistema legal não prevê que a mera dificuldade financeira seja
suporte para o descumprimento das obrigações sem as consequências da mora ou do
inadimplemento. A dificuldade financeira do devedor em cumprir suas obrigações
representa risco inerente às obrigações.
No caso presente é indiscutível que ocorreu um fato superveniente e
imprevisível, consistente na pandemia do Covid-19, causadora de séria crise médico-
sanitária. No entanto, não há nexo de causalidade entre a pandemia e a inadimplência
dos executados.
Não bastasse, conforme previsão do parágrafo 1o do artigo 919, do
CPC, faz-se necessária a garantia do juízo da execução através de penhora, depósito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244974-12.2020.8.26.0000
7/7
caução, o que não se verifica na hipótese vertente.
Compulsando os autos, em que pese haver indicação à penhora de bem
imóvel de propriedade dos agravantes, fls. 146/154 dos autos da execução, não houve a
avaliação dele por profissional nomeado pelo Juízo “a quo”, tampouco manifestação do
exequente se tem interesse nele, de modo que sem saber seu valor real, não se pode
garantir que ele é suficiente para garantia da execução.
Assim, não se encontram presentes os pressupostos legais
indispensáveis à concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento da ação
executiva, de forma que se torna impossível conceder a eficácia suspensiva pretendida
pelo recorrente.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
AFONSO BRÁZ
Relator